Tribunal: STJ
Processo: 0001839-24.2014.8.24.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104572 - SC(2025/0445569-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALA MIL SNOOKER BAR E LANCHONETE LTDA
AGRAVANTE
: JIMMY MATOSO
ADVOGADO
: GUILHERME RIGO BERNDSEN - SC028890
AGRAVADO
: ALVACI GOMES
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC029862
LEONARDO KRUSCINSCKI DA SILVA - SC023226
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E
COBERTURA SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência
de prequestionamento quanto às teses sobre interpretação da apólice e utilização de
saldos de coberturas.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por acidente de trânsito
cumulada com danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de colisão em
rodovia com óbito do companheiro da autora, envolvendo caminhão da empresa ré
e microtrator.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente dos
envolvidos e condenou ao pagamento de danos morais e pensão mensal.
4. A Corte de origem manteve o reconhecimento da culpa concorrente. Embargos
de declaração da seguradora foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer
sucessão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, para afastar o nexo causal ou reduzir
proporcionalmente a responsabilidade civil, à luz dos arts. 186, 927 e 945 do CC; e
(ii) saber se é possível utilizar o saldo das coberturas securitárias de danos
Documento eletrônico VDA56115890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9ce9bc7-8986-486d-962e-4032ba862bab

corporais e materiais para complementar a indenização por danos morais, com
fundamento nos arts. 113, 421, 421-A, 422, 757 e 760 do CC, inclusive por
dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido pela culpa
concorrente resultou do exame do conjunto fático-probatório, sendo inviável
reconhecer culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em recurso especial.
7. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF, porque a tese relativa à utilização do
saldo das coberturas de danos corporais e materiais para complementar danos
morais não foi objeto de debate específico no Tribunal de origem, nem houve
embargos de declaração para provocar manifestação, o que inviabiliza o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento:
acervo probatório quanto à dinâmica do acidente e à culpa concorrente. 2. Incidem
as Súmulas n. 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento da tese sobre
utilização de saldo de coberturas securitárias para complementar danos morais, o
que também impede a aferição da divergência pela alínea c.
CC, arts. 113, 186, 421, 421-A, 422, 757, 760 e
Dispositivos relevantes citados:
945; CPC,
§ 11; CF,
III.
art. 85
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9ce9bc7-8986-486d-962e-4032ba862bab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104572 - SC(2025/0445569-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALA MIL SNOOKER BAR E LANCHONETE LTDA
AGRAVANTE
: JIMMY MATOSO
ADVOGADO
: GUILHERME RIGO BERNDSEN - SC028890
AGRAVADO
: ALVACI GOMES
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC029862
LEONARDO KRUSCINSCKI DA SILVA - SC023226
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E
COBERTURA SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência
de prequestionamento quanto às teses sobre interpretação da apólice e utilização de
saldos de coberturas.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por acidente de trânsito
cumulada com danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de colisão em
rodovia com óbito do companheiro da autora, envolvendo caminhão da empresa ré
e microtrator.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente dos
envolvidos e condenou ao pagamento de danos morais e pensão mensal.
4. A Corte de origem manteve o reconhecimento da culpa concorrente. Embargos
de declaração da seguradora foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer
sucessão processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, para afastar o nexo causal ou reduzir
proporcionalmente a responsabilidade civil, à luz dos arts. 186, 927 e 945 do CC; e
(ii) saber se é possível utilizar o saldo das coberturas securitárias de danos
corporais e materiais para complementar a indenização por danos morais, com
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

fundamento nos arts. 113, 421, 421-A, 422, 757 e 760 do CC, inclusive por
dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido pela culpa
concorrente resultou do exame do conjunto fático-probatório, sendo inviável
reconhecer culpa exclusiva da vítima ou de terceiro em recurso especial.
7. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF, porque a tese relativa à utilização do
saldo das coberturas de danos corporais e materiais para complementar danos
morais não foi objeto de debate específico no Tribunal de origem, nem houve
embargos de declaração para provocar manifestação, o que inviabiliza o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento:
acervo probatório quanto à dinâmica do acidente e à culpa concorrente. 2. Incidem
as Súmulas n. 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento da tese sobre
utilização de saldo de coberturas securitárias para complementar danos morais, o
que também impede a aferição da divergência pela alínea c.
CC, arts. 113, 186, 421, 421-A, 422, 757, 760 e
Dispositivos relevantes citados:
945; CPC,
§ 11; CF,
III.
art. 85
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALA MIL
SNOOKER BAR E LANCHONETE LTDA e JIMMY MATOSO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial ao fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ
quanto à alegada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como de ausência
de prequestionamento em relação às teses relativas à interpretação da apólice
securitária e à possibilidade de utilização do saldo das coberturas de danos
corporais e materiais para complementar a indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina proferido em apelações interpostas nos autos de ação de indenização por
acidente de trânsito cumulada com danos materiais, morais e lucros cessantes.
O julgado foi assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO
DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
C/C
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE
PELO SINISTRO. IRRESIGNAÇÃO COMUM. PARTE AUTORA QUE
SUSTENTA A CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA RÉU PELO
INFORTÚNIO, ENQUANTO A SEGURADORA DEFENDE QUE A CONDUTA
DA VÍTIMA FOI A CAUSA PREPONDERANTE DO ACIDENTE.
INSUBSISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. PROCEDER
DE AMBOS OS MOTORISTAS QUE DERAM CAUSA PARA O ACIDENTE.
VÍTIMA QUE INGRESSOU DE INOPINO NA RODOVIA, SEM ATENTAR-SE
PARA O FLUXO DE VEÍCULOS. MOTORISTA DO CAMINHÃO, POR SUA
VEZ, QUE PROMOVEU ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. DANOS
MORAIS. PRETENDIDA A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU O
COMPANHEIRO DA DEMANDANTE. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA
NA ORIGEM QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO MENSAL.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
DA
VIÚVA.
TESE
RECHAÇADA.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS PELO DE CUJUS QUE POUCO SUPERAVAM 1 (UM) SALÁRIO
MÍNIMO. ADEMAIS, REQUERENTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE
DA CIDADANIA. TENCIONADA A INCLUSÃO DAS DESPESAS COM
PENSIONAMENTO
NA
RUBRICA
DE
DANOS
CORPORAIS.
INACOLHIMENTO. EXPENSAS NITIDAMENTE PATRIMONIAIS. CARÁTER
CORRELATO AOS DANOS MATERIAIS. APÓLICE SECURITÁRIA.
REQUERIDO O AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
TEMA QUE NÃO MERECE ALBERGUE. APLICAÇÃO DE JUROS DESDE A
CITAÇÃO
DA
SEGURADORA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Foram opostos embargos de declaração pela seguradora, os quais foram
conhecidos em parte e parcialmente acolhidos apenas para reconhecer a sucessão
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

processual da empresa Allianz Brasil Seguradora S.A. por Allianz Seguros S.A.,
mantido, no mais, o acórdão embargado.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, os recorrentes
apontam violação dos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil, sustentando, em
síntese, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
que conduzia microtrator na pista de rolamento, circunstância que romperia o nexo
causal ou, ao menos, imporia a redução proporcional da responsabilidade civil.
Apontam ainda violação dos arts. 113, 421, 421-A, 422, 757 e 760 do
Código Civil, defendendo a possibilidade de utilização do saldo das coberturas
securitárias de danos corporais ou materiais para complementar a indenização por
danos morais, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato de seguro,
bem como a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Requerem, ao final, o provimento do recurso especial para afastar a
responsabilidade
civil
dos
recorrentes
ou,
subsidiariamente,
reduzir
proporcionalmente a condenação, bem como para adequar o enquadramento da
cobertura securitária.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada em razão de
acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, no qual o companheiro da
autora veio a falecer após colisão envolvendo o veículo que ele conduzia, um
caminhão pertencente à empresa ré e um microtrator que trafegava na pista.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a
culpa concorrente dos envolvidos no sinistro e condenando os réus ao pagamento
de indenização por danos morais e pensão mensal à autora.
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

O Tribunal de origem, ao apreciar as apelações interpostas, manteve a
decisão, reconhecendo a concorrência de condutas culposas entre o motorista do
caminhão, a vítima e o condutor do microtrator.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 186, 927
e 945 do Código Civil, sustentando a existência de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro.
Todavia, a pretensão não pode prosperar. O acórdão recorrido examinou
detidamente o conjunto fático-probatório e concluiu que o acidente decorreu da
concorrência de condutas culposas dos envolvidos. Assentou-se que o motorista do
caminhão realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, enquanto a vítima
ingressou na rodovia sem observar o fluxo preferencial de veículos, e o condutor
do microtrator trafegava em velocidade incompatível com a via e em condições
irregulares.
A alteração dessa conclusão, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro, demandaria o reexame de provas, providência inviável na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Também não prospera a alegada violação dos arts. 113, 421, 421-A, 422,
757 e 760 do Código Civil.
O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor específico acerca da tese
relativa à possibilidade de utilização do saldo das coberturas securitárias de danos
corporais ou materiais para complementar a indenização por danos morais
tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação do
colegiado sobre tal questão.
Desse modo, incide, na espécie, o óbice do prequestionamento, sendo
inviável o exame da matéria nesta instância especial, nos termos da Súmula 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

A ausência de debate prévio pelo Tribunal de origem impede, inclusive,
a aferição da similitude fática necessária à configuração da divergência
jurisprudencial invocada com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: bd3a3074-342f-475c-b440-2a0b226b04a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.104.572 / SC
Número Registro: 2025/0445569-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018392420148240035 18392420148240035
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALA MIL SNOOKER BAR E LANCHONETE LTDA
AGRAVANTE : JIMMY MATOSO
ADVOGADO
: GUILHERME RIGO BERNDSEN - SC028890
AGRAVADO
: ALVACI GOMES
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE PEREIRA - SC029862
LEONARDO KRUSCINSCKI DA SILVA - SC023226
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:59
Código de Controle do Documento: 4c763c43-c63c-4deb-91cb-4e006cb76fd2

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:59
Código de Controle do Documento: 4c763c43-c63c-4deb-91cb-4e006cb76fd2